Tribunal: STF
Processo: HC 202952
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cláudio Correa Alves, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 630.551/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao reformar a sentença absolutória proferida pelo Juízo de origem, condenou o paciente a 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1500 dias-multa, ante a prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    A defesa sustenta a inexistência do crime de associação ao tráfico, porquanto não demonstrados o vínculo associativo e a permanência.
    Afirma tratar-se de condenação contrária a prova dos autos, referindo-se à violação do art. 155 do CPP. Para tanto, destaca:
    “O TRIBUNAL BANDEIRANTE EM NENHUM MOMENTO DEMONSTROU QUAL SERIA O VÍNCULO SUBJETIVO, ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES, COMO ESSE COLENDO TRIBUNAL EXIGE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. SEQUER A DATA EM QUE TERIA SE INICIADO A ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS ENTRE O PACIENTE E O CORREU CONSTA NOS AUTOS. Pois, um dos requisitos é justamente a estabilidade e esta deve ser vista com caráter duradouro, permanente – de dias, meses – e não eventualmente, como é o caso. 
    Não mostrou a presença entre os agentes do vínculo estável e permanente. Em nenhuma das instâncias inferiores demonstrou-se qual seria o vínculo subjetivo, estável e permanente entre os agentes, como esse Colendo Tribunal exige para a configuração do delito de associação ao tráfico de drogas. 
    Analisando o v. acórdão combatido do Tribunal Bandeirante, verifica-se que a Colenda Câmara condenou o paciente pelo crime de associação ao tráfico de drogas, mas, em nenhum momento fez referência ao vínculo associativo, estável, permanente e duradouro que haveria entre ele e o corréu MARCELO. 
    ORA, SENDO O CRIME ATRIBUÍDO AO PACIENTE DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES, DEVERIA DESCREVER MINUCIOSAMENTE A CONDUTA PRATICADA PELOS ACUSADOS E QUAIS SERIAM SUAS PARTICIPAÇÕES DELES DENTRO DA QUADRILHA”. 
    Requer, liminarmente, sejam cassadas as decisões proferidas no âmbito do TJSP e do Superior Tribunal de Justiça, 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TESE JÁ ANALISADA NO HC 538-185/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Em consulta na base de dados processuais desta Corte, verifica-se que esta impetração traz pedido idêntico ao deduzido e já apreciado por este Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 538.185/SP.
    2. Na oportunidade, destacou-se que "Segundo consta, enquanto investigava o paciente, a polícia recebeu denúncia de que o mesmo guardava drogas na residência do corréu MARCELO, na qual foram apreendidos 59,515 kg de maconha. Ademais, apurou-se que o paciente pagava o valor semanal de R$ 200,00 para o corréu guardar entorpecentes, o que comprova a permanência e estabilidade entre eles. Dessa forma, concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existir elementos suficientes da estabilidade e da permanência do paciente no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório." 
    3. Agravo regimental não provido” 
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
    Ainda que assim não fosse, ao acolher a apelação interposta pelo Ministério Público estadual, o TJSP assim decidiu quanto aos requisitos da associação para o tráfico:
    “Primeiramente, oportuno frisar que a polícia somente chegou a MARCELO e aos 59 kg de droga que guardava porque investigava o traficante CLÁUDIO. 
    Se não houvesse um liame entre ambos, um fato não teria levado ao outro. 
    Como costumeiramente ocorre em casos semelhantes, a versão dos envolvidos prestada durante a fase policial, no calor dos fatos, não foi reiterada em juízo. 
    Na delegacia, confessam totalmente, delatam comparsas, mas depois, quando passado o nervosismo do momento, e instruídos por advogados, as versões se alteram, ficam mais tímidas, mais genéricas, como ocorreu com MARCELO e com sua mãe, a testemunha Eliane Roldão. 
    Foi evidente o desconforto demonstrado por esta testemunha em juízo, quando indagada pelo Juiz se reconhecia sua assinatura no “termo de declarações” da fase de inquérito. Outrossim, quando indagada se havia sido torturada ou ameaçada para dizer o que “efetivamente” disse na delegacia. 
    Mesma coisa quanto ao corréu MARCELO. 
    Por tais razões, a versão dos policiais, firme e coerente desde o início, corroborada pela apreensão de farta quantidade de drogas, merece maior peso, compondo acervo probatório apto a sustentar a condenação do traficante CLÁUDIO, também, pelo presente fato. 
    O envolvimento de CLÁUDIO com o tráfico é inquestionável e, em reforço, some-se que não conseguiu comprovar satisfatoriamente nos autos o desempenho de qualquer tipo de atividade laboral ou estudantil lícitas, de modo a ilidir esta certeza. 
    Mesmo acervo probatório permite concluir que CLÁUDIO e MARCELO agiam associados. Havia até pagamento mensal pelo armazenamento da droga, o que revelou que a prática era constante, duradoura e estável, sem previsão de término. 
    A condenação por tráfico e associação, destarte, é de rigor”. (DOC. 3).
    Com efeito, a instância revisora da sentença, soberana na análise da prova, concluiu pelo cometimento dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, caput, da Lei de Drogas (tráfico de drogas e associação para). Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 
    A esse respeito: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 
    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 
    1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.
    2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular.
    3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados.
    4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12 – grifos nossos).
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 
    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. A demonstração, a partir de balizas fáticas, da finalidade de mercancia do entorpecente inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 
    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. (RHC nº 170.283/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/5/2020).
    Nesse sentido, demonstrado o vínculo associativo e a permanência à luz do acervo fático probatório, descabe a absolvição. Relativamente à controvérsia, destaco:
    “TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. 
    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”. (HC 164.213/SP – Primeira Turma = Relator: Ministro Marco Aurélio- DJe: 17/2/2021)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente